Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700229-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MARIA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLANGE MARIA ALVES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0709459-28.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, em face do Distrito Federal. A agravante, com 55 anos, alega que após diagnóstico de câncer de mama, passou por procedimento cirúrgico de mastectomia radical (retirada total da mama direita), e que não foi fornecida a plástica mamária reconstrutora. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico de PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA, por prazo excessivo, desde 23/11/2022, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar em sérios riscos à saúde da agravante, que já encontra-se em grande prejuízo psíquico e emocional. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa nas políticas públicas de saúde, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça a agravante imediatamente, o procedimento cirúrgico de PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA, nos termos da prescrição médica. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do Oficio no 588/2024, de 24/01/2024, ID 185713750, a Defensoria Pública solicitou a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, esclarecimentos quanto ao agendamento do procedimento cirúrgico, bem como eventuais impeditivos, quantas pessoas aguardam pelo mesmo procedimento e grau de risco, dentre outros questionamentos. Todavia, até a presente data não anexou resposta aos autos. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para o agendamento do procedimento cirúrgico e conforme a decisão do Juízo a quo, a concessão de liminar neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde da agravante. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 185713746, dos autos de origem, informa que o procedimento não é urgente, e não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito